Tribunal: TJDFT
Processo: 0722843-72.2025.8.07.0000
Órgão julgador: FERNANDO HABIBE
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2025-06-16

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 0722843-72.2025.8.07.0000 DECISÃO 1. O credor agrava (id. 72670980) de capítulo da decisão da Vara de Execução de Títulos Extrajudiciais e Conflitos Arbitrais de Taguatinga (Proc. 0003390-29.2016.8.07.0007 – id. 236041243) que, em cumprimento de sentença, indeferiu pedido de inscrição da parte executada nos cadastros de inadimplentes via SerasaJud. Alega, em suma, que a negativação pelo SesasaJud confere maior efetividade à execução, visto que impacta a capacidade do devedor obter crédito e que a medida não exige esgotamento de pesquisas ou demonstração de ocultação de bens. Sustenta que o fumus boni juris consiste na possibilidade jurídica do pedido e o periculum in mora no fato de a execução se estender indefinidamente. Requer a antecipação da tutela para que seja deferido o pedido de inclusão do nome do agravado no SerasaJud. 2. Não há perigo de dano que não possa aguardar o julgamento do agravo de instrumento. Indefiro-a, portanto. Informe-se ao Juízo a quo. Aos agravados, para contrarrazões. Após, conclusos. Brasília/DF, 11/06/2025. DESEMBARGADOR FERNANDO HABIBE Relator